Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Número : CumSen 0717074-93.2019.8.07.0000 Exequente : IVO ESTEFANO SILVA SIQUEIRA Executada : ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de Única Brasília Automóveis Ltda. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 1352682), o Exequente apresentou nova planilha atualizada do débito (Id. 14278191). Na petição Id. 15369063, a Executada requer que seja considerado quitado o débito, tendo em vista que foi penhorado o valor de R$ 938,79 (novecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). Diz que em razão da nulidade da intimação deve ser liberada a quantia de R$ 792,54 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em favor do Exequente e a quantia excedente - R$ 146,25 (cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) - em favor da Executada. Intimado para se manifestar quanto à petição Id.15369063, o Exequente concorda com a quitação do débito - R$ 792,54 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) - e com a liberação da quantia excedente à Executada. Ante o exposto, declaro satisfeita a obrigação e extingo o cumprimento de sentença, com base no artigos 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento nos valores determinados. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora